Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS. VALORES VULTOSO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO. (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). INVALIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES. GÊNESE ILÍCITA. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela realização de operações financeiras e entabulação de contratos de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de operação transferências, saques e contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à correntista vitimada pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
5. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se subsistente falha nos sistemas de controle que permitiram que meliante, apossando-se dos dados pessoais do correntista mediante fraude, consumasse operações inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
6. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se apossara dos dados pessoais do correntista, ensejando a realização, no mesmo dia, de operações de transferência e contratação de empréstimo inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas transferências indevidamente realizadas e pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado do correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
7. Conquanto o banco não tenha ingerido na deflagração dos fatos, pois derivados de fraude que vitimara o correntista, mas tendo a obrigação de velar e zelar pela higidez da movimentação que empreende na conta que gere, compreendendo-se nesse ônus, como contrapartida pela remuneração que aufere, a obrigação de acompanhar a conformidade das operações com o padrão de movimentação mantido ao longo do tempo, pois dispõe de instrumentos eletrônicos para tanto, encerra falha no fomento dos serviços, compreendendo-se como risco do negócio, sua inércia ao não detectar que seu correntista, vitimado por fraude, fora alcançado por operações fraudulentas consumadas em completa desconformidade com seu perfil, padrão de consumo e movimentação e capacidade financeira, devendo ser responsabilizado pelos efeitos que a falha irradiara.
8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações fraudulentas, culminando com a disponibilização de mútuo nulo e transferências indevidas na conta corrente do consumidor, sujeitando-o a todos os dissabores e efeitos lesivos correlatos, resultando em desequilíbrio financeiro e emocional, os fatos determinam a qualificação do dano moral, e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ).
9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido suplanta substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Maioria.